Tribunal: TJSP
Processo: 1020589-20.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – JUROS: ausência de limitação legal – Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida – Tabela Price não utilizada – Capitalização mensal permitida, pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação do STJ no julgamento de Recurso repetitivo – MPs 1.963-17/00 e 2.170-36/01 que não são

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – JUROS: ausência de limitação legal – Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida – Tabela Price não utilizada – Capitalização mensal permitida, pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação do STJ no julgamento de Recurso repetitivo – MPs 1.963-17/00 e 2.170-36/01 que não são inconstitucionais – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 0,8%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO no órgão de trânsito: Ausência de documento que comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, cujo ressarcimento à consumidora se impõe – Comissão de permanência: questão não reclamada na petição inicial, não podendo ser analisada neste recurso, por representar inovação recursal – Sucumbência mantida, diante da mínima modificação do julgado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.